Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-58.2023.8.11.0018
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002327-58.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE ALVES SANABRIA - CPF: 073.569.011-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON AREVALO DE MOURA - CPF: 007.336.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.447.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. D. S. - CPF: 091.957.571-47 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO

PRETEND
IDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE –
INVIABILIDADE
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO PRINCIPALMENTE DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS
-
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI 11343/2006 –
IMPROCEDÊNCIA

–

PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– IMPOSSIBILIDADE

PORQUANTO
INADMISSÍVEL
A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
- PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DO
“
QUANTUM
”
INDENIZATÓRIO E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
NÃO CABIMENTO
–
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
, PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, TODAVIA,
SENTENÇA
MANTIDA
POR IMPOSSIBLIDADE
DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Descabido falar em absolvição
,
quando as provas contidas nos autos, especialmente
,
os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

2
.

Impossibili
d
ade de desclassificação do delito
de tráfico
para o delito de uso, uma vez que o conjunto fático-probatório demonstrou com clareza a materialidade e autoria do crime
de tráfico
, principalmente,
em face
dos relatos harmônicos e coesos dos agentes policiais
.

3
)

Tendo em vista que
,
n
a dosimetria da pena o juízo fixou a pena-base no mínimo
legal
, embora reconhecido que o Apelante
tinha 18 (dezoito) anos, na data dos fatos
,

não será possível a sua aplicação na segunda fase
, pois sua incidência não pode conduzi
r

à
redução da sanção abaixo do mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), de maneira que incabível o pleito de readequação.

4
)
Carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula a exclusão do pagamento de indenização
e isenção de custas,
se não houve condenação nesse sentido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por
Thiago
Henrique Alves Sanabria
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
Terceira Vara
d
a Comarca
d
e Juara
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
/
multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente, em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

Consta dos autos que na ocasião
o
Apelante trazia consigo 20 gramas de substância análoga à pasta-base de cocaína, 242 gramas de substância análoga à maconha e 09 (nove) gramas de cocaína, além de uma balança de precisão.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art.
386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Subsidiariamente, que o delito de tráfico de entorpecente seja
desclassificado para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
o
reconhecimento da circunstância atenuante da
menoridade
relativa
, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

Por fim,
requereu
que
não sejam fixados na esfera penal
, o
quantum
indenizatório
, ante a ausência de dilação probatória, quanto
à
real extensão do dano, o que fere os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como
,
seja concedida a
isenção de custas processuais ao Apelante
, por ser beneficiário da justiça gratuita

(id.
201575706
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

201575710

).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso interposto
,
tão somente para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
, na segunda fase dosimétrica, mantendo-se, porém, a sanção imposta pelo juízo singular, diante da impossibilidade de se reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal

(
id.
208007167
)
.

É o relatório
.

À douta
revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“No dia 07 de setembro de 2023, por volta das 11h, na Avenida Rio Grande do Sul, em Juara/MT,
o denunciado THIAGO HENRIQUE ALVES SANABRIA, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia
;
sendo 02 (dois) invólucros plásticos contendo substância análoga a cannabis sativa L, com massa bruta total de 44g (quarenta e quatro gramas), 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 20g (vinte gramas), 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 0,8 (zero vírgula oito decigramas
), conforme Termo de Apreensão nº 2023.16.365967 e Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas nº 2023.13.74445, 2023.13.74450 e 2023.13.74448.

Conforme se depreende, no dia 07 de setembro de 2023, por volta das 11h, na Avenida Rio Grande do Sul, em Juara/MT, enquanto realizavam rondas ostensivas, policiais militares abordarem THIAGO HENRIQUE ALVES SANABRIA, o qual pilotava uma motocicleta Honda/Biz, de placa OAS9C69, e trazia consigo drogas ilícitas.

Durante as buscas pessoais, os policias arrecadaram dentro do bolso da bermuda do denunciado 01 (um) invólucro plástico contendo substâncias análoga a maconha, bem como no interior do baú da mencionada moto 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a maconha, 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 20g (vinte gramas), 01 (um) invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína, com massa bruta total de 0,8 (zero vírgula oito decigramas), a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma balança digital de precisão, item este que sabidamente é utilizado pelos traficantes para fracionar drogas ilícitas a fim de que estas sejam comercializadas.

Segundo policiais militares o denunciado admitiu que as drogas ilícitas lhe pertenciam, assim como afirmou que estava utilizando a sua motocicleta para realizar a mercancia de drogas
. Ato contínuo ouviram THIAGO afirmar que, há aproximadamente trinta dias, vem comercializando drogas nesta cidade, tendo inclusive sido preso na cidade de Juína/MT pelo cometimento do mesmo crime...” (
Sic -
Id. 201575660).

Da detida análise das razões constantes do presente recurso,
conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento
, apenas no que se refere ao reconhecimento da menoridade relativa.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
o Apelante
Thiago Henrique Alves Sanabria
,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
/
multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente, em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito,
pelo
Boletim de Ocorrência,
pelo
Termo de Apreensão,
pelos
Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo,
pelas
imagens das porções de drogas e balança de precisão apreendida e
pelo
Relatório de Investigação.

Quanto à
autoria
,
a Defesa alega que “
a prova oral produzida nos autos, aliada às demais provas carreadas, demonstram cabalmente que o Apelante não praticou o delito que lhe é imputado, eis que, à exceção da droga apreendida, não há qualquer indício acerca da autoria do suposto tráfico de drogas
”
.

Todavia, verifica-se dos autos, que o agente policial
Denilson
Arévalo de Moura,
que participou da abordagem do Apelante,
em ambas as fases procedimentais, atestou que no momento da abordagem, encontraram o acusado com
três
tipos de substâncias
ilícitas, quais seja
m
,
entorpecentes
a
náloga à maconha
,
cocaína
e pasta-base de cocaína, bem como
, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro, tudo demonstrando que o Apelante estava procedendo o comércio de substância ilícita no local, cujo fato, inclusive, foi admitido pelo
próprio acusado
peran
te à
s
testemunha
s
. Vejamos:

“...
Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário
aproximado das 11 horas de 07/09/2023, se encontrava juntamente com outro colega de serviço realizando rondas nesta cidade e que na Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade,
diz terem avistado e na sequência abordado a motocicleta Honda Biz, de placa OAS 9C69, de cor vermelha, que era conduzida pelo maior imputável Thiago Henrique Alves Sanabria
.
Que diz terem realizado a revista pessoal e localizado e arrecadado no interior do bolso da bermuda de Thiago um invólucro de substância constatada preliminarmente como sendo a droga ilícita conhecida popularmente como maconha
.
Que durante a abordagem ao abrir o baú da motocicleta diz terem localizado e arrecadado uma balança de precisão da marca "Diamond", meio tablete e um invólucro de substância constatada preliminarmente como sendo a droga ilícita conhecida popularmente como maconha, uma porção de droga ilícita preliminarmente constatada como pasta-base de cocaína em forma de pedra, um invólucro contendo uma porção de cocaína em forma de pó e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais). Que durante a abordagem ao ser indagado Thiago afirmou que a droga pertencia a ele e que ele estava usando a motocicleta no intuito de realizar a comercialização de porções de droga. nesta cidade
.
Que Thiago afirmou que se encontrava há aproximadamente trinta dias realizando a mercancia de drogas ilícitas nesta cidade e que ele já tinha sido preso em flagrante delito pelo cometimento de tráfico de drogas na cidade de Juína/MT
. Que na capa do aparelho celular da marca Iphone foi arrecadado e apreendido a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais
);...
”. (Fase Policial – Testemunha
Denilson
Arévalo de Moura – id. 201574671).

“
...
Estava eu e mais um colega de serviço, fazendo rondas pela cidade, aí na avenida Rio Grande do Sul a gente avistou essa motocicleta Honda Bis de cor vermelha com dois ocupantes
;

foi feita a abordagem nos mesmos e no bolso do condutor do veículo foi localizado um invólucro com subst
â
ncia análoga
à
maconha, em continuação a abordagem abrimos o baú e foi localizado também uma balança de precisão e mais quantidade e
m
drogas dentro do baú
; sim ele (
Tiago
)
relatou
à
guarnição policial no local ainda que seria dele e que ele estaria fazendo a mercancia do produto
; (...)
Ele relatou que já havia sido detido em Ju
í
na pelo mesmo crime
(...)
o que estava na garupa era um menor de idade; (...) estava eu e mais um colega apenas (no momento da abordagem); (...) sim senhor, os dois desceram da viatura para fazer a abordagem; (...) ambos fizemos questionamento ao mesmo, no momento da abordagem; (...)
sim (n
o
momento da abordagem ele relatou
que estava vendendo drogas); (...) sim, após eu questionar ele, ele relatou que estaria fazendo a comercialização;
(...)
sim senhor (ele confessou na presença dos agentes);
(...)

no momento da abordagem ele relatou
isso para mim e para o meu companheiro
de serviço;

(...)
após localizar no bolso dele o invólucro e depois localizar mais uma balança de precisão
,
mais meio tablete, mais outro invólucro de substância análoga
à
pasta
-
base em forma de pedra ainda, substância análoga
à
cocaína
a gente q
uestionamos o mesmo
(...)”.
(Fase Judicial – Testemunha
Denílson Arévalo de Moura
- id.
201575682
).

Como se vê, o Policial Militar,
Denílson Arévalo de Moura
, que
realizou a abordagem do apelante, ao ser ouvido em Juízo,
repriso
u suas

declarações pre
s
tadas
na fase extrajudicial
, narrando de forma detalhada e segura como os fatos

ocorreram
.

Por sua vez, a testemunha
Al
é
cio
Ruel
Ferreira
d
a Silva
, na fase policial,

confirmou as declarações prestadas por

Denilson
Arévalo de Moura
. Vejamos:

“...
Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 11 horas de 07/09/2023, se encontrava juntamente com outro colega de serviço realizando rondas nesta cidade e que na Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade, diz terem avistado e na sequência abordado a motocicleta Honda Biz, de placa OAS 9C69, de cor vermelha, que era conduzida pelo maior imputável Thiago Henrique Alves Sanabria.
Que diz terem realizado a revista pessoal e localizado e arrecadado no interior do bolso da bermuda de Thiago um invólucro de substância constatada preliminarmente como sendo a droga ilícita conhecida popularmente como maconha. Que durante a abordagem ao abrir o baú da motocicleta diz terem localizado e arrecadado uma balança de precisão da marca "Diamond", meio tablete e um invólucro de substância constatada preliminarmente como sendo a droga ilícita conhecida popularmente como maconha, uma porção de droga ilícita preliminarmente constatada como pasta base de cocaína em forma de pedra, um invólucro contendo uma porção de cocaína em forma de pó e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.
Que durante a abordagem ao ser indagado Thiago afirmou que a droga pertencia a ele e que ele estava usando a motocicleta no intuito de realizar a comercialização de porções de droga
,
nesta cidade.

Que Thiago afirmou que se encontrava há aproximadamente trinta dias realizando a mercancia de drogas ilícitas nesta cidade
e que ele já tinha sido preso em flagrante delito pelo cometimento de tráfico de drogas na cidade de Juína/MT
. Que na capa do aparelho celular da marca Iphone foi arrecadado e apreendido a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais
)
;
...
”. (Fase Policial – Testemunha Al
é
cio
Ruel
Ferreira da Silva – id. 201574672).

Em juízo, a testemunha
Alécio
Ruel
Ferreira da Silva
,
não se recordou com detalhes dos fatos, contudo, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas anteriormente. Vejamos:

“...foi no dia de feriado, estava eu e o outro colega de serviço, em rondas pela cidade (...) ele saiu de uma rua, não me recordo de qual rua do Bairro e entrou numa Avenida; (...)
ele estava pilotando a moto e tinha um garupa e esboçou uma reação de assim, de esconder alguma coisa;
ai, abordamos ele, e durante a busca foi localizada no bolso dele, uma certa quantidade de substância parecendo ser maconha e no baú da moto, mais outra quantidade da mesma substância;
(...) eu não me recordo se tinha outros ilícitos juntos, eu me recordo mais da maconha; (...) eu não me recordo
(sobre a destinação da substância), estava eu e outro colega; ai no momento da entrevista, às vezes eu não ouvi qual era o desfecho dessa droga;
mas eu me recordo que era, não meio tablete, mas um terço de um tablete, era uma quantidade razoável
,
bem grande;
(...)
ele comentou que tinha outras passagens policiais na cidade de Juína; (...)
eu não me recordo da balança de precisão; (...)”.
(Fase
Judici
al – Testemunha Al
é
cio
Ruel
Ferreira da Silva – id. 20157
5
6
83
).

Por seu turno, o corréu
Gleison Rodrigo de Souza

também confirmou que presenciou o encontro da substância entorpecente
com o Apelante
Thiago,

no momento em que
estava na garupa da sua moto
, contudo,
aduziu
que não sabia onde
Thiago
iria vendê-la. Vejamos:

“...
Que presenciou quando os policiais militares localizaram no interior do bolso da bermuda de Thiago um invólucro contendo maconha.
Que não tinha conhecimento que no interior da motocicleta de Thiago havia uma balança de precisão da marca "Diamond", meio tablete e um invólucro de maconha, uma porção de droga ilícita pasta base de cocaína em forma de pedra, um invólucro de cocaína em forma de pó.
(...)
Que não sabe informar onde Thiago tinha a intenção de vender e entregar as porções de droga que ele trazia com ele
.
..”.
(Fase Policial – Corréu
Gleison Rodrigo
d
e Souza
– id. 201574673).

Já, o
Apelante, na fase policial,
usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio
e, na fase judicial, como sói acontecer, alegou que as drogas encontras consigo, entre elas, quase meio tablete de maconha, destinava ao próprio consumo. Vejamos:

“...
tenho 18 anos, fiz dia 05 de março
; (...) de dois mil e quinhentos a três mil (ganha em média por mês quando está trabalhando);
(...) tem outro processo por tráfico, no qual foi preso com dez gramas de pasta-base, em Juína; (...) ficou quatro meses presos; (...) já saiu a sentença em audiência foi condenado a um ano e oito meses (...) eu recorri; (...) sim (está aguardando a decisão do recurso); (...)
para traficância não, estava para meu consumo
próprio
; eu tinha acabado de (adquirir), sou usuário, já tem uns anos já, ai eu tinha acabado de comprar
, foi quando eu estava vindo embora, ai no me
io
da rua encontrei com o Gleison, que é meu primo, na rua e ai,
aproveitei para dar carona para ele e estava indo embora; (...) foi onde a gente recebeu a abordagem; (...)
porque para eu poder pesar ela (estava com a balança para poder pesar a droga quando comprava), porque senão né, assim, se o tanto que paguei estava certo
; (...)
eu uso maconha, pó e pasta-base; (...) por dia de maconha eu uso umas vinte gramas; de pó, não, de Orion, de maconha, umas cinquenta gramas, não por dia, compro para ficar bastante dia com ela, mais quando vou para a fazenda trabalhar
; eu
compro para ir para fazenda trabalhar;
ai lá no serviço, eu costumo usar em serviço;
(...)
sim senhor (usa todos os dias a maconha e a cocaína), só o Orion, o pó mais quando eu vou para beber, ai eu uso o pó
; (...)
dois mil e quinhentos a três mil (salário)
; (...)
eu moro com minha mãe, só ajudo um pouco nas despesas de casa;
(...)
sempre que recebo dou de mil quinhentos a mil reais para ela;
(...)
isso (
da
a metade do salário para a mãe);
porque eu tenho dois irmãos pequenos e ela tem uma doença; ai eu ajudo bastante ela;
(...) paguei mil, não me recordo, parece que foi mil reais que paguei (pela droga);

ai eu tinha dado um celular meu que eu tinha, eu tinha comprado um para mim e a minha mãe me deu outro; (...)
sim (gastava todo o dinheiro que sobrava de seu trabalho em drogas);

(...) não senhora, em nenhum momento da abordagem e na hora que vinha para Delegacia eu não falei isso, que vendia droga, em nenhum momento; na hora da abordagem a única coisa que falei é que a moto não era minha e que a droga que estava no meu bolso era minha, para meu consumo próprio;
(...)
sim senhora (242 gramas de maconha) para consumo
;...”.
(
Fase Judicial
– Acusado
Thiago Henrique Alves Sanabria
- id.
201575682
).

Extrai-se das declarações judiciais d
o
Apelante
Thiago Henrique Alves Sanabria
que
ele
admitiu que a droga encontrada no interior do baú da motocicleta Honda Biz que conduzia no momento da prisão era sua, porém
,
neg
ou
que est
ivesse
a traficar, alegando que
cerca de quase 300 (trezentas) gramas de tipos diferentes de
entorpecentes
(cocaína, maconha e pasta-base de cocaína)
eram apenas para o seu uso pessoal
.

Insta, ainda, consignar que, no mesmo contexto
d
a droga, foi apreendida uma balança de precisão, e o Apelante, tentando justificar o motivo de estar com ela em sua moto, alegou
que a possuía apenas para pesar a droga no momento da compra, certificando-se que recebeu a quantidade paga
.

Ora,
a quantidade significativa de drogas apreendida
s
dentro do baú da motocicleta, junto
à
balança de precisão, não deixa dúvidas quanto à traficância praticada por
Thiago
, visto que se tratava de 242 gramas de maconha, além de 20 gramas de
p
asta
-b
ase de
c
ocaína e 09 gramas de cocaína em pó
.

Além disso, é de ser observado que o próprio acusado afirmou
perante o Juízo que percebe
,
mensalmente
,
cerca de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00
,
e que devido ao fato de ter irmãos pequenos e sua mãe necessitar de auxílios, ajuda-a com aproximadamente, R$ 1.500,00
,
todos os meses
, de modo que não é crível que
estivesse na posse de
aproximadamente, R$ 1.000,00 (mil reais)
de produtos ilícitos,
em face de
sua renda mensal, apenas com o intuito de usar.

Diante do exposto, e
m que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram
unânime
em afirmar, que
o acusado estava em poder do entorpecente, no
e, portando junto com as diversas drogas ilícitas,
uma balança de precisão
, tudo a encetar o comércio ilícito
.

Acresça-se que,
no momento de sua abordagem,
portanto,
no calor dos acontecimentos, admitiu perante
os policiais
, que a droga se destinava à comercialização,
tudo comprovando o comércio ilícito
praticado por ele.

Em análise d
o contexto probatório,
pode-se
observa
r
que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia
. A
lém disso,
as declarações dos agentes policiais
foram roboradas pelas declarações do corréu Gleison que confirmou o encontro do produto, na motocicleta do acusado, o que também foi admitido pelo próprio acusado.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa
,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do Apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA

Da detida análise dos autos,
observa-se que o Apelante nasceu em 05/03/2005 e os fatos ocorreram, em 07/09/2023, portanto, o Apelante
, à época dos fatos, possuía 18 (dezoito)

anos de idade,
de modo que faz jus a minorante prevista no art
.
65, I, do Código Penal
.

Todavia
,
como na segunda fase não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, não será possível a sua incidência, conforme jurisprudências a seguir transcritas:

“APELAÇÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
(...)
2.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA
E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

2.
Inobstante ter sido reconhecida as atenuantes da menoridade relativa
e da confissão espontânea à apelante,
não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1021081-30.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 31/03/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE NÃO PERMITE A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
(...)

3.
Ao arremate, na dosimetria da pena o juízo fixou a pena-base no mínimo e, embora tenha reconhecido a confissão espontânea (art. 65, III, “d” do Código Penal), deixou de se pronunciar sobre a menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal), sendo certo que ela está presente, já que o crime foi cometido quando o recorrente tinha 19 (dezenove) anos no dia 01º de setembro de 2019, data dos fatos (ID 161152821, p. 18 e 24). Contudo, o reconhecimento desta atenuante não mudaria o
resultado final
da pena aplicada, pois sua incidência não pode conduzir a redução da sanção abaixo do mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), de maneira que incabível o pleito de readequação
.

(N.U 0021025-57.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
.

Conclusivamente
,
em que pese reconhecida a minorante da menoridade relativa, uma vez
fixa
da a pena-base em seu mínimo legal,

é inviável a sua aplicação na segunda fase,
pois sua incidência não pode conduzir
à
redução da sanção abaixo do mínimo legal
.

QUANTO
A NÃO FIXAÇÃO NA ESFERA PENAL, DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
E
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO APELANTE

Ressai da sentença proferida no id.
201575695
, que o Juiz de 1º Grau,
não
fez menção
em fixação de
quantum
indenizatório
,
e, em relação ao pedido de

isenção de custas processuais ao Apelante
, por ser beneficiário da justiça gratuita
, denota-se que já foi reconhecida a hipossuficiência do Apelante, motivo pelo qual o
Juízo
a quo
deixou de condená-lo, de modo que carece de interesse recursal o apelante
,

no ponto em que postula a exclusão do pagamento de
indenização

e isenção de custas processuais
,

se não houve condenação nesse sentido.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006

(...)
2.4)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO EM QUE SE PLEITEIA AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELOS DESPROVIDOS
.

1)
(...)

2.4)
Carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula a exclusão do pagamento de indenização se não houve condenação nesse sentido.

(N.U 0004807-40.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023).

À vista do exposto,
conheço do recurso
interposto
, e, em consonância com o
parecer do

Procurador-Geral da Justiça
,
dou
parcial provimento
,
tão somente para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa
, na segunda fase dosimétrica,
todavia,
manten
ho
a sanção imposta pelo juízo singular, diante da impossibilidade d
a
redu
ção d
a reprimenda aquém do mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024